Tribunal: TJSP
Processo: 1000320-60.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Pedido formulado em razão de retenção indevida de verba alimentar destinada ao autor, depositada na conta bancária de sua genitora Inversão do ônus probatório desnecessária - Documentação acostada suficiente para o deste da lide.
Impossibilidade de retenção de importância impenhorável para quitação de débito inadimplido - Exercício regular de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Pedido formulado em razão de retenção indevida de verba alimentar destinada ao autor, depositada na conta bancária de sua genitora Inversão do ônus probatório desnecessária - Documentação acostada suficiente para o deste da lide.
Impossibilidade de retenção de importância impenhorável para quitação de débito inadimplido - Exercício regular de direito não verificado - Dever de restituir configurado. Ausência de representação processual do apelado - Aplicação do inc. II, do § 2o, do art. 76 do CPC - Recurso não provido, com determinação.